Tribunal: TJBA
Processo: 0000158-98.1997.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000158-98.1997.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: WALTER FERREIRA LEAL

Advogado(s)
:
LEDIANE COELHO BAGAGI, THIAGO OLIVEIRA SOUZA LEAL

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão da Terceira Câmara Cível do TJBA que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, por inércia do exequente e ineficácia das diligências realizadas. O embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos legais indicados na apelação, visando ao prequestionamento da matéria federal e constitucional.

II. Questão em discussão: Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar expressamente os dispositivos legais invocados pelo recorrente, e se há necessidade de suprimento para fins de prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC.

III. Razões de decidir: O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não apresentando omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A argumentação apresentada busca rediscutir o mérito da decisão anterior, o que não se admite na via dos embargos de declaração. A ausência de enfrentamento de todos os dispositivos legais apontados pelas partes não implica omissão, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada, conforme entendimento do STJ. Embargos declaratórios não constituem meio hábil para reexame de matéria decidida ou para manifestação genérica com fim exclusivo de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não se configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando o acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida não encontra amparo no art. 1.022 do CPC. O prequestionamento de matéria federal ou constitucional exige a existência de vício sanável na decisão recorrida, o que não se verifica quando há motivação clara e suficiente."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000158-98.1997.8.05.0146
, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargado WALTER FERREIRA LEAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça